Tribunal: TJMT
Processo: 1000494-39.2025.8.11.9005
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÂNSITO. ART. 309 DO CTB. PROCEDIMENTO SUMARÍSSIMO. IMPOSIÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE DEFESA ESCRITA PRÉVIA ANTES DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. AFRONTA AO ART. 81 DA LEI No 9.099/95. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DA TURMA RECURSAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO LIMINAR QUE DETERMINOU A OBSERVÂNCIA DO RITO LEGAL. ORDEM CONCEDIDA EM SEDE LIMINAR. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos crimes de menor potencial ofensivo, regidos pela Lei n. 9.099/95, a defesa prévia deve ser apresentada na audiência de instrução e julgamento, nos termos do art. 81, e não antes do recebimento da denúncia.
2. A determinação de apresentação de defesa escrita prévia, antes da audiência, viola o procedimento legal e implica cerceamento de defesa.
3. Liminar concedida para suspender o recebimento da denúncia até a apresentação da defesa em audiência – Ordem concedida no mérito.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000494-39.2025.8.11.9005
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[DIEGO DE SIQUEIRA GOMES - CPF: 042.940.451-40 (INTERESSADO), 2O JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL DE RONDONOPOLIS (INTERESSADO), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0077-18 (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Denego a ordem. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1o VOGAL: Acompanho a divergência. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1a VOGAL: Com a devida vênia, divirjo do eminente Relator para manter a decisão liminar e conceder a ordem. POR MAIORIA CONCEDEU A ORDEM, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. n° 46 da Lei n° 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

V O T O V E N C E D O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025